Tribunal: TJMT
Processo: 1009120-96.2023.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009120-96.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAILSON GUILHERME DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 054.034.741-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCOM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 029.339.921-24 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VINICIUS SOARES DA MOTTA (APELANTE), VITORIA KAROLINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 062.969.931-37 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ERICK BENICIO NASCIMENTO BARROS - CPF: 017.390.102-64 (APELANTE), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 041.703.271-44 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. M. S. - CPF: 067.130.751-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCOM BARBOSA DE SOUZA - CPF: 029.339.921-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO –

QUATRO APELANTES
-
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS
– BUSCAS PESSOAL/VEICULAR E DOMICILIAR – ALEGADA ARBITRARIEDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS OU RAZÕES – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO –
2.
MÉRITO – 3.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL JUDICIALIZADA APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APELOS
DESPROVIDOS
REJEITADA A PRELIMINAR –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca pessoal/veicular ou domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas suspeitas/razões para tanto, consubstanciadas em prévia e detalhada investigação;

2.

Impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo delito de Tráfico ilícito de drogas,
inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, quando
comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple como nos autos, prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
quatro porções de cocaína em pó (194g), treze porções de pasta base de cocaína (342,4g) e doze porções de maconha (8,055 kg),
tudo aliado à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade.

- Inadmissível a tese de consumo próprio de cerca de 1kg de maconha (droga apreendida com um doas réus), pois essa quantidade possibilitaria a confecção de cerca de 1.000 cigarros (l
evando em consideração que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva (TJMT Ap
0013951-25.2018.8.11.0042, Dje
09/04/2019
)
, sobretudo porque a
cannabis
é substância perecível
(TJMT STJ, HC 297872/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vinicius Soares da Motta
,
Vitoria Karolina Araujo dos Santos
,
Kailson Guilherme de Souza Oliveira
e
Erick Benicio Nascimento Barros
, contra a sentença anexada sob Id. 181572838, em que foram condenados como autores do crime de
Tráfico de droga
(art. 33, caput, Lei nº. 11.343/06); enquanto à
Vinicius
e
Kailson
foi imposta a reprimenda individual de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa,
Vitória
e
Erick
foram apenados individualmente com 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa.

Em suas
razões
recursais, os réus suscitaram
preliminar de
nulidade
das provas obtidas por meio de buscas pessoal/veicular e domiciliar sem autorização judicial para tanto.
No mérito
,
Vinicius
,
Vitoria
e
Erick

almejaram a

absolvição
por falta de provas e
Kailson
pleiteou a
desclassificação
da conduta para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06) – Ids. 181572846, 181571253, 181571286 e 181571287.

As
contrarrazões
ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
dos recursos no mérito (Id. 181571296);
igualmente
a
PGJ, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau

(Id. 190918677).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS

Egrégia Câmara:

A defesa dos réus, de início, busca a
nulidade das provas obtidas
dizendo, em resumo, que as
buscas pessoal/veicular
(
Kailson
e
Erick
) e
domiciliar
(
Vinicius
e
Vitória
) foram arbitrárias e ilícitas, porque realizadas sem que houvesse
fundadas suspeitas ou razões
.

Contextualizando os fatos, a
testemunha
Itamar Cleiton Souza Xavier
, investigador de polícia, afirmou na fase inquisitiva que vinham monitorando
Vinicius
(conhecido pela alcunha
“Bruxo”
) havia cerca de 30 dias. Durante esse período de investigação, perceberam que a residência em que
Vinicius
morava era frequentada por suspeitos de tráfico de drogas. Mais tarde, ele e
Vitória
(sua companheira) mudaram-se para a residência em que realizaram a busca domiciliar. Na data dos fatos narrados na denúncia, enquanto monitoravam
Vinicius
, o viram entregando uma sacola para um indivíduo (posteriormente identificado como o réu
Kailson
) em uma motocicleta Honda Biz. Assim que
Kailson
saiu, passaram a segui-lo, mas ele percebeu e tentou fugir, vindo a perder o controle do veículo e cair na pista. No baú da motocicleta, localizaram maconha. Depois disso, novamente em frente à residência de
Vinicius
, presenciaram este entregando outras porções de entorpecente aos ocupantes de um veículo Vw Gol prata. No interior do indigitado automóvel, aos pés do passageiro
Erick
, encontraram pasta base de cocaína. Integrantes da outra equipe policial entraram na residência de
Vinicius
, ocasião em ele e
Vitoria
tentaram fugir, mas foram detidos, sendo que, próximo a
Vitória
havia diversas outras porções de entorpecente.

Em Juízo,
Itamar
confirmou que estavam investigando o tráfico de entorpecente que estaria ocorrendo naquela região e obtiveram a informação de que “Bruxo” (
Vinicius
) estaria distribuindo entorpecente. Realizaram prévia investigação e monitoramento da residência dele e no dia dos fatos, constataram movimentação atípica. Viram chegar uma motocicleta, cujo condutor pegou com
Vinicius
um objeto e saiu. Depois disso, abordaram o condutor (
Kailson
) e localizaram com ele uma grande quantidade de maconha. Ao retornarem à residência de
Vinicius
, o viram entregando algo a outro indivíduo, que estava em um veículo parado; realizaram sua abordagem, enquanto os demais policiais ingressaram na residência de
Vinicius
. No veículo, que era ocupado por
Erick
, a namorada dele e o motorista, foi encontrada outra porção de entorpecente.

Assim, sobre a
atuação policial
, não vejo nenhuma ilegalidade capaz de macular as
provas obtidas na diligência.

Na hipótese, obviamente, estavam delineadas as fundadas suspeitas para as revistas pessoais/veicular de
Kailson
e
Erick
, pois, a ação policial se justificou em prévia investigação e monitoramento de
Vinicius
.

Verifica-se que o monitoramento realizado pelos policiais foi suficiente para ensejar as fundadas suspeitas de que
Kailson
estivesse em poder de coisas ilícitas. E foi em razão disso que os agentes da Lei o abordaram e o revistaram, e também seu veículo. Além da prévia investigação, constata-se que
Kailson
também tentou foragir ao perceber a presença dos policiais, realizando manobras perigosas em via pública. Tanto que veio a sofrer uma queda. Depois da abordagem de
Kailson
– surpreendido com substância entorpecente logo após recebe-la das mãos de
Vinicius –
, por óbvio, que haviam fundadas suspeitas também para a abordagem e revista dos ocupantes do veículo Wv Gol prata, que estava parado em frente à residência de
Vinicius
e havia acabado de receber entorpecente das mãos dele.

Ao meu ver, a atuação da polícia civil na revista pessoal/veicular de
Kailson e
Erick
atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.

Enfim, sempre bom lembrar,
a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

Sobre o tema, destaco deste e. TJMT:

“Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse em poder de coisas ilícitas, suspeita essa confirmada pela apreensão de munição de arma de fogo em seu poder.” (Ap nº 0025705-21.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 25.1.2023).

Portanto, nota-se que as buscas pessoais/veiculares ocorreram após prévia investigação, havendo fundadas suspeitas de que os indivíduos traziam coisas ilícitas consigo, de modo que, fica autorizada a medida invasiva sem autorização judicial.

Prosseguindo, verifica-se que foi após prévia investigação e depois de
Kailson
e
Erick
serem flagrados com droga, que os policiais ingressaram na residência de
Vinicius
e
Vitória
e quanto à isso, c
umpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a
existência de fundadas razões
para ingressarem na residência de Vinicius e Vitoria e realizarem busca domiciliar, consubstanciadas em previa investigação e monitoramento do local.

Nesse sentido, o STJ decidiu:

“(...) Não se verifica constrangimento ilegal se já haviam prévias denúncias e investigações, além de monitoramento, a justificar a compreensão de tráfico em desenvolvimento na casa, as quais indicavam que, no dia dos fatos os denunciados receberiam grande quantidade de droga, motivo pelo qual foi realizada campana, na qual foi identificado o alto fluxo de pessoas no imóvel, o que justificou a incursão na residência e a localização das drogas. (..)” (AgRg no REsp 1878989/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Portanto, não houve ilegalidade na atuação dos policiais ou qualquer irregularidade da prova colhida nos autos, permanecendo elas plenamente válidas, razão pela qual devem ser rejeitadas as prefaciais.

Feitas essas considerações,
afasto as preliminares
.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

No dia
19.4.2023
, em Tangará da Serra/MT.,
Vinicius Soares da Motta
,
Vitoria Karolina Araujo dos Santos
,
Kailson Guilherme de Souza Oliveira
,
Erick Benicio Nascimento Barros
e
Maycom Barbosa de Souza
teriam se associado para praticarem o tráfico ilícito de drogas (1º fato). Nas mesmas circunstâncias, eles traziam consigo quatro porções de cocaína em pó (194g), treze porções de pasta base de cocaína (342,4g) e doze porções de maconha (8,055 kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (2º fato).

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau absolveu
Maycom
quanto ao crime de Tráfico de droga; absolveu todos os réus da autoria do crime de Associação para o tráfico e
condenou

Vinicius
,
Vitoria
,
Kailson
e
Erick
como autores do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06). Enquanto à
Vinicius
e
Kailson
foi imposta a reprimenda individual de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e 700 dias-multa,
Vitória
e
Erick
foram apenados individualmente com 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, superadas as questões preliminares,
Vinicius
,
Vitoria
e
Erick

almejaram a
absolvição por falta de provas e
Kailson
pleiteou a desclassificação da conduta para Porte de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06).

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 181571224/28 e 181572805), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 181571223), Auto de Apreensão (Id. 181571246) e laudo pericial (Id. 181572661), que revela a apreensão de quatro porções de cocaína em pó (194g), treze porções de pasta base de cocaína (342,4g) e doze porções de maconha (8,055 kg).

Tais provas revelam, à saciedade, que os apelantes praticaram o crime de Tráfico de entorpecentes, conforme descrito na exordial acusatória.

O investigador de polícia
Itamar Cleiton Souza Xavier
narrou perante a autoridade policial, que vinham monitorando
Vinicius
(conhecido pela alcunha
“Bruxo”
) havia cerca de 30 dias. Durante esse período de investigação, percebeu que a residência em que
Vinicius
morava era frequentada por suspeitos de tráfico de drogas. Mais tarde, ele e
Vitória
(sua companheira) mudaram-se para residência em que realizaram a busca domiciliar. Na data dos fatos, enquanto monitoravam
Vinicius
, viram que ele deixou sua residência e quase uma hora depois retornou com uma caixa de papelão na garupa de uma motocicleta. Em seguida, ele entrou em sua residência e logo atrás chegou sua esposa a pé e também entrou na casa. Logo depois,
Vitoria
e
Vinicius
permaneceram apostos na área da casa aparentando que estavam aguardando alguém. Pouco depois, chegou um indivíduo (posteriormente identificado como o réu
Kailson
) em uma motocicleta Honda Biz, arrecadou uma sacola e seguiu rumo ao bairro Ipê. Passaram a segui-lo, mas
Kailson
percebeu e tentou fugir, vindo a perder o controle o veículo e cair na pista. No baú da motocicleta, localizaram uma sacola contendo um tablete grande e mais um invólucro grande de substância análoga a maconha. Com o apoio de outras equipes policiais, retornaram à residência de
Vinicius
e presenciaram o momento em que ele entregou outras porções de entorpecente aos ocupantes de um veículo Vw Gol prata. No interior do indigitado automóvel, aos pés do passageiro
Erick
, encontraram invólucros contendo substância análoga a pasta base de cocaína. Integrantes da outra equipe policial entraram na residência, ocasião em que
Vinicius
e
Vitoria
tentaram fugir, mas foram detidos, sendo que, próximo à vitória havia espalhado pelo chão todo o entorpecente que restava, sendo cinco tabletes grandes de maconha, quatro tabletes médios e um pequeno dessa mesma substância, nove invólucros grandes de pasta base de cocaína, e quatro de cocaína.

Em Juízo,
Itamar
confirmou suas declarações extrajudiciais, dizendo que estavam investigando o tráfico de entorpecente na região e obtiveram a informação de que “Bruxo” (
Vinicius
) seria um faccionado do “Comando Vermelho” e estaria distribuindo entorpecente. Diante disso, lograram êxito em localizar
Vinicius
e sua esposa
Vitória
, realizaram investigações e partiram para o monitoramento físico. No dia dos fatos, constataram movimentação atípica, viram
Vinicius
chegar em casa com uma caixa e logo após, chegou uma motocicleta, apanhou algum objeto e saiu. Depois disso, abordaram o condutor dessa motocicleta (
Kailson
) e localizaram com ele uma grande quantidade de maconha. Ao retornarem à residência de
Vinicius
, o avistaram entregando alguma coisa a um indivíduo em um veículo que estava parado em frete à sua residência. Assim que o veículo saiu dali, realizaram sua abordagem, enquanto os demais policiais ingressaram na residência de
Vinicius
. No veículo, que era ocupado por
Erick
, a namorada dele e o motorista, foi encontrada outra porção de entorpecente.

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais e judiciais do policial civil
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
.

Corroborando ainda mais a tese acusatória, têm-se os relatórios anexados aos autos (Ids.

181572656/58), dando conta das informações colhidas em prévia investigação acerca da traficância exercida por
Vinicius
.

Na delegacia,
Vinicius
admitiu que guardava drogas em sua residência, mas se recusou a dizer a procedência temendo represálias (Id. 181571230), enquanto
Vitória
disse que não tinha conhecimento acerca do entorpecente em sua casa (Id. 181571229).

O apelante
Erick
afirmou na delegacia que o entorpecente encontrado com ele era para seu consumo pessoal e pagaria posteriormente a quantia de R$2.600,00. Igualmente,
Kailson
afirmou ser usuário de droga e que a quantidade de maconha encontrada consigo (cerca de um quilo) se destinava ao seu uso pessoal exclusivo. Disse que pegou o entorpecente com uma pessoa chamada “Neguinho” (sem saber seu telefone ou endereço), pagando em dinheiro o valor de R$1.600,00. Depois de pegar a droga com “Neguinho”, foi seguido pelos policiais.

Em Juízo, o
s apelantes
Vinicius
,
Vitoria
e
Erick
negaram veemente a autoria criminosa.
Vinicius
disse que não tinha conhecimento do entorpecente em sua residência;
Vitoria
disse que não viu os policiais localizando drogas na casa; e,
Erick
afirmou que sequer conhece os corréus.

Por sua vez,
Kailson
permaneceu alegando ser o proprietário da substância entorpecente localizada consigo, dizendo era destinada ao seu consumo próprio.

Apesar da negativa de autoria invocada pelos apelantes, a tese de defesa encontra óbice nas firmes e harmônicas palavras dos policiais militares que efetuaram as investigações e prisões em flagrante. Eles foram uníssonos em afirmarem que viram
Vinícius
e
Vitória
aguardando os corréus na área da residência e, após, avistaram
Vinicius
entregando algo aos corréus
Kailson
e
Erick
, constatando-se posteriormente que se tratava relevante quantidade de substância entorpecente.

Não fosse suficiente, tanto
Vinicius
quanto
Vitória
fugiram dos policiais civis e próximo à Vitória encontraram diversas outras porções de droga.

Em contrapartida, os apelantes
Vinicius
e
Erick
apresentaram versões diversas na delegacia e em Juízo.

Apesar das alegações das defesas, que põem em xeque as palavras dos agentes da Lei, inexistem indícios de que os policiais militares que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores de crime, faltando com a verdade para incriminá-los.

Além do mais, a defesa sequer apontou satisfatoriamente o que, possivelmente, teria levado os policiais a acusarem “falsamente” os apelantes.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Importa ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes, por se tratar de tipo penal de ação múltipla, não exige, necessariamente, para sua configuração, que o agente seja surpreendido, necessariamente, em pleno ato de mercancia; a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, configura a prática do referido crime.

Sobre a matéria, entende o STJ que:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...)” (AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

Quanto ao pedido desclassificatório do apelante
Kailson
,
malgrado ele afirmar ser usuário de droga, a alegada condição não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dito isso, ressalto que o legislador previu no
§ 2º, do art. 28, da Lei nº. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga localizada com
Kailson
se destinava ao seu uso.

A quantidade de maconha apreendida com ele – cerca de um quilo

– é expressiva e não corresponde ao consumo de uma só pessoa.

Aliás, só a quantidade de maconha seria capaz de
produzir cerca de 1.000
cigarros
(
se levarmos em consideração que
para a confecção de um
cigarro
de
maconha
é necessário em média a quantidade de 0,5 a 1,0 grama da substância
).

Sobre isso, rememorando as lições do
Des. Rui Ramos Ribeiro
(vide HC 142288/2009), “
a noção de pequena ou grande quantidade de droga apreendida varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente
”.
Destaquei

Ressalto também, outro precedente:

“(...) Revela-se inverossímil a tese de consumo próprio das drogas apreendidas [maconha e pasta-base de cocaína], se a quantidade encontrada – 435g (quatrocentos e trinta e cinco gramas) de maconha – possibilitaria a confecção de mais de 400 (quatrocentos) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, Ap 30241/2018),
sobretudo porque a
cannabis
é perecível
(STJ, HC 297872/SP). (...)” (N.U 0013951-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) Destaquei

Outrossim, a defesa deixou de comprovar que
Kailson
tinha condição econômica suficiente para comprar aquele entorpecente, cerca de um quilo de maconha, que disse ter adquirido, à vista, de terceira pessoa pelo valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais).

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação dos apelantes como autores do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta de
Kailson
para porte de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo as Defesas se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes pelo crime de Tráfico de entorpecentes.

Diante de tais razões, rejeitada a preliminar, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024